Tribunal: STF
Processo: ARE 1499681
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Procon. Multa. Base de Cálculo. Procedimento Irregular Reiterado e Confessado, Assentado pela Corte de Origem. Análise: Óbice do Enunciado Nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação anulatória de multa imposta pelo Procon ajuizada pela Companhia Brasileira de Distribuição, fundada na nulidade do processo administrativo que resultou na penalidade, bem como no excessivo valor da referida multa.



    2. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo, decisão reformada pelo TJSP, a qual assentou que o procedimento administrativo observou “os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, e que a graduação da pena de multa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se (i) “a decisão proferida pelo I. Presidente quando reconsiderou a decisão que havia negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário” torna superada a matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso, remetendo o novo relator diretamente ao julgamento do mérito, e (ii) se a base de cálculo da multa imposta contraria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    4. Descabe cogitar de conceder à reconsideração exarada pelo Ministro Presidente o efeito pretendido pela agravante. Ao reconsiderar o decidido constante do e-doc 342, mediante o que se vê no e-doc. 349, a Presidência limitou-se a prolatar decisão interlocutória, afastando o entendimento anterior e determinando a livre distribuição do presente processo.



    5. Ao relator de sorteio, caberá a análise integral do recurso interposto na origem, inclusive no tocante aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo impróprio pretender que a mera determinação de distribuição do processo represente superação de qualquer óbice ao processamento do extraordinário. 



    6. No mais, as premissas assentadas pelo Colegiado de origem, a esta altura imutáveis, revelam que a agravante confessou a prática de expor à venda produtos com validade vencida, ato pelo qual, diante da respectiva gravidade, foi a multa fixada em patamar elevado, na forma da legislação de regência, a fim de evitar a reiteração do procedimento. 



    7. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação de regência seria dado concluir de forma contrária ao contido no acórdão recorrido na origem, o que não é viável em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Na verdade, todos os argumentos constantes do regimental, ora apreciado, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, sendo inviável o presente agravo interno, porquanto as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Ficam majorados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso.